Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre penalidade aplicada ao autor pelo condomínio réu, originária de alegação de descumprimento das regras do regimento interno do condomínio. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça de ingresso, declarara a nulidade da notificação e da multa aplicadas ao autor. Inconformado, o ente condominial interpusera recurso de apelação[2], defendendo, em suma, a reforma da sentença e a declaração de legitimidade da sanção administrativa. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, não podendo ser ignorada a expressão da obrigação controversa. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 20787253, fls. 340/354. [2] - Apelação de ID 20787256, fls. 357/361.